Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1009914-27.2019.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: NILSON MARQUES DA SILVA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 20/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA PREMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO E GOZO – NÃO COMPROVAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ARTIGO 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.
2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar sentença de condenação.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009914-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 202.670.371-04 (RECORRENTE), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PEDIDO DE CONVERSÃO
DA
LICENÇA PREMIO E FÉRIAS
EM
PECÚNIA – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO E GOZO – NÃO COMPROVAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ARTIGO 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar sentença de condenação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021